Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730648-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ZILDA RODRIGUES CARDOSO - ME RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DESPACHO ZILDA RODRIGUES CARDOSO - ME, em petição de ID 35315511, pugna pela incidência nos presentes autos do entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo regime dos precedentes, com a aplicação do artigo 1.040, inciso III, do CPC. Para tanto, alega que embora a decisão de sobrestamento tenha invocado o Tema 1.046 (ID 30827078), o caso sob análise não consigna valor da causa irrisório ou inestimável, mas versa a respeito da apreciação equitativa como meio de evitar a fixação de verba honorária elevada. Nada a prover. Com efeito, o inconformismo manejado pela ora requerente se encontra sobrestado em virtude de determinação advinda do próprio Superior Tribunal de Justiça que enquadrou a matéria debatida nestes autos ao Tema 1.046 (ID 30809132). Ademais, em relação ao mencionado paradigma, não há, até o momento, julgamento definitivo de mérito e tampouco publicação do seu acórdão, motivos que inviabilizam o emprego da sistemática dos recursos repetitivos. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 30827078. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031